Tribunal: TJES
Processo: 5015265-55.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015265-55.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JONATHAN FELIPE FIDELES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015265-55.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: JONATHAN FELIPE FIDELES DOS SANTOS

Advogado do(a) IMPETRANTE: PABLO VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO - ES30388

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO – FIXADO O REGIME SEMIABERTO – COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES – RISCO DE FUGA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese na qual a apontada autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente em sentença, mesmo após fixar-lhe o regime inicialmente semiaberto, tendo em vista a sua condição de foragido, o que se revela situação excepcional a justificar o cárcere cautelar para a garantia da ordem pública.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015265-55.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: JONATHAN FELIPE FIDELES DOS SANTOS

Advogado do(a) IMPETRANTE: PABLO VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO - ES30388

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de JONATHAN FELIPE FIDELES DOS SANTOS em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº 0008684-67.2020.8.08.0048.

No caso em tela, após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Rememoro que o paciente já havia impetrado o HC nº
5013527-32.2023.8.08.0000,
questionando os fundamentos utilizados para o decreto de prisão preventiva, de modo que o presente
writ
não se trata de mera reiteração de habeas corpus anterior, por veicular nova causa de pedir, consistente em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Hc nº 715.746/ES, que concedeu liberdade provisória ao corréu.

Na situação em tela, aduz a defesa que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, o qual seria incompatível com o cárcere cautelar. Aduz, ainda, que o corréu Bruno Góes obteve a soltura por meio de ordem determinada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 715.746/ES, de modo que, em aplicação ao princípio da isonomia, também deve ser colocado em liberdade.

No que concerne ao argumento de incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “
c
om finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a esta Corte Superior acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados: a prisão preventiva é, via de regra, incompatível com o regime semiaberto,
com exceção de situações justificadas, como por exemplo, nos casos de reiteração delitiva e de violência de gênero
”
. (AgRg no RHC n. 180.803/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Na presente hipótese, a apontada autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente em sentença, mesmo após fixar-lhe o regime inicialmente semiaberto, tendo em vista a sua
condição de foragido
, o que se revela situação excepcional a justificar o cárcere cautelar para a garantia da ordem pública.

Observa-se que o paciente e o corréu tiveram a prisão preventiva decretada em 26.3.2021, tendo o corréu Bruno Goes sido preso em 09.6.2021, ou seja, 03 (três) meses após a decretação, ao passo que o paciente permaneceu foragido por mais de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, sendo recapturado apenas em 01.11.2023. P
ortanto, não se constata identidade de situação jurídica em relação ao corréu.

Dessa forma, deve ser destacado o risco concreto de fuga do paciente, na medida em que permaneceu foragido por considerável lapso temporal, sendo recentemente recapturado. Além disso, consoante explicitado pela D. Procuradoria de Justiça “
seria, de fato, um contrassenso conceder liberdade provisória ao paciente que esteve foragido durante todo o curso do processo, e livrá-lo após captura quando ultrapassado mais de 02 (dois) anos da decretação e tendo si
d
o prolatada sentença condenatória, que lhe fixou pena de reclusão para cumprimento em regime semiaberto.”

Por fim, registro que as Câmaras Criminais deste e. Tribunal de Justiça têm trilhado o entendimento de compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, desde que compatibilizada a prisão cautelar do apenado com as regras próprias desse regime. Cito os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERMANÊNCIA EM PRISÃO CAUTELAR DURANTE A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO EM FASE DE RECURSO. RÉU REINCIDENTE. ORDEM DENEGADA. 1.[...] o Réu possui maus antecedentes, tendo em vista que ostenta condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao delito ora em julgamento, devendo ser valorada negativamente neste estágio (HC 210.787/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 16/09/2013); 2.Em conformidade com o reiterado entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. 3. Ordem denegada. (TJES; HC 5006684-51.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 30/08/2023; DJES 31/08/2023).

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – FIXADO O REGIME SEMIABERTO – COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE QUE OSTENTA AÇÕES PENAIS EM CURSO POR DELITOS DE MESMA NATUREZA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. 1. Hipótese na qual o paciente fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe fixado o regime inicialmente semiaberto e decretada a prisão preventiva. Compatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a prisão preventiva verificada no caso concreto, em razão do paciente ostentar ações penais em curso revelando risco concreto de reiteração delitiva. Precedente STJ. 2. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. (TJES; HC 5011666-11.2023.8.08.0000 ; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 09/11/2023; DJES 31/08/2023).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM A FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO EM SENTENÇA. ENTENDIMENTO DO STJ. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ACUSADO REINCIDENTE E COM RECENTE CONDENAÇÃO POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MESMA VÍTIMA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME PRISIONAL FIXADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O col. Superior Tribunal de Justiça “pacificou o entendimento no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença.”(AgRg no HC n. 814.703/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.) 2. Permanecem hígidos os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que se trata de acusado reincidente em crime doloso e que, recentemente, fora condenado pela prática de violência doméstica no bojo da ação penal nº 0001068-17.2022.8.08.0001 contra a mesma vítima, elementos estes que evidenciam a periculosidade do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva. 3. Deve-se compatibilizar a custódia cautelar com o regime prisional fixado em sentença. 4. Ordem parcialmente concedida. (TJES; HC 5010820-91.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA ; Julg. 09/10/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem pretendida.